Tribunal: TJDFT
Processo: 0753567-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753567-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERICA RIBEIRO DOS SANTOS contra decisão (ID 220853699) da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos embargos de terceiro ajuizada em desfavor de ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS, indeferiu a liminar pela qual a embargante pretendia manutenção na posse do imóvel. Deferida a antecipação de tutela recursal para que a agravante, seu marido e filhos permaneçam no imóvel até a análise de mérito do recurso, de modo que a desocupação pode prosseguir com relação aos seus pais e irmãos menores (ID 67615617). Interposto agravo interno por ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS contra a decisão monocrática (ID 68643780). Requereu a reconsideração da decisão. Em caso de manutenção, o provimento do agravo para restabelecer a decisão de primeiro grau e determinar a desocupação imediata do imóvel. Reconsideração da decisão monocrática (ID 67615617) e manutenção dos efeitos da decisão do juízo que indeferiu a liminar para a manutenção da ERICA na posse do imóvel (ID 220853699, autos 0754841-89.2024.8.07.0001). ERICA RIBEIRO DOS SANTOS interpôs agravo interno (ID 69204939). Defende, preliminarmente: 1) cerceamento de defesa; e 2) a constatação de ausência de bens no imóvel, pela oficiala de justiça, não afasta a exigência de citação da agravante. No mérito: 1) o agravado tinha conhecimento da ocupação do imóvel pela agravante, o que foi desconsiderado na ação reivindicatória principal; 2) a agravante exercia composse do imóvel desde a infância; 3) ausência de esbulho; 4) inexistência de coisa julgada em face da agravante; e 5) houve violação ao princípio da proporcionalidade. Ao final, requer a reconsideração da última decisão monocrática e manutenção do efeito suspensivo da reintegração de posse; subsidiariamente, a revogação da liminar pela falta de recolhimento do preparo pelo agravado. Preliminarmente, o reconhecimento da nulidade dos atos processuais decorrentes da ausência de citação na ação reivindicatória. No mérito, o reconhecimento da composse e sua manutenção no imóvel. Preparo isento (art. 265, § 1o, do Regimento Interno do TJDFT). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Intime-se o agravado para se manifestar sobre o recurso, no prazo de 15 dias. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 25 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator